Tribunal: TCU
Processo: 029.556/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, arts. 40, §2o, 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à Maria Cristina Viana e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Supremo Tribunal Federal que adote as seguintes providências: 9.3.1. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas nesta deliberação, e submeta-o a registro do Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.2. comprove ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a ciência do inteiro teor desta deliberação à Maria Cristina Viana, juntando aos autos o comprovante de notificação da interessada; 9.3.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos.